Tribunal: TJDFT
Processo: 0736121-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão consiste em verificar se é cabível a renovação da consulta ao sistema SISBAJUD para a busca de ativos financeiros das executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem, promovendo maior celeridade e eficiência processual.
4. No caso, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, sendo razoável a reiteração da diligência.
5. A renovação da consulta ao sistema está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, quando demonstrado que a pesquisa anterior ocorrera há tempo considerável.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade.